Tribunal: STF
Processo: RE 1363450
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança n. 47.725/RO:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. ‘Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da Primeira Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09’ (REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 08/03/2010 – julgado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia repetitiva). 2. Agravo interno não provido” (e-doc. 16).



    Os dois embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 18 e 22).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República (e-doc. 141).



    Argumenta que o acórdão recorrido “colide com o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao artigo 5º, inciso XXXVI (proteção à coisa julgada), no sentido de que os critérios de juros adotados na conta de liquidação, homologados por sentença na primeira instância e que formou o titulo executivo judicial, não podem ser modificados pelo Presidente de Tribunal de Justiça, quando da atualização de qualquer precatório, obviamente no período compreendido entre sua expedição e o efetivo pagamento, mesmo que a sentença não tenha deixado expresso sobre a incidência ‘de juros compensatórios até o efetivo pagamento do precatório’” (fl. 14, e-doc. 24). 



    Assevera que “o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA inseriu o §1º do artigo 25 na RESOLUÇÃO Nº 303/2019 porque a regra do §12 do artigo 100, da CF/1998, inserido pela Emenda Constitucional nº. 62/2009, foi instituída no mundo do direito por meio do PODER CONSTITUINTE DERIVADO e, neste cenário, o artigo 60, §4°, inciso IV, da Constituição de 1988 erigiu como cláusula pétrea, não sendo possível ser modificado sequer por meio de Emenda Constitucional, os direitos e garantias individuais elencados, dentre outros dispositivos, no art. 5o , da Carta Magna” (fl. 23, e-doc. 24). 



    Sustenta que “O CORRETO TERMO FINAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO No. 2001946- 34.1993.8.22.0000, CONFORME A REGRA EXPRESSA NO §12 DO ARTIGO 100, DA CF/1998, DEVE SER A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 62, PUBLICADA EM 09/12/2009 ” (fl. 25, e-doc. 24).



    Pede “que seja reconhecida a repercussão geral da questão constitucional, sendo conhecido e, no mérito, provido, para que DETERMINAR QUE O CORRETO TERMO FINAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO No. 2001946-34.1993.8.22.0000, CONFORME A REGRA EXPRESSA NO §12 DO ARTIGO 100, DA CF/1998, DEVE SER A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 62, PUBLICADA EM 09/12/2009, cuja interpretação deve guardar consonância com o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) quanto aos artigos 5o, inciso XXXVI c/c 60, §4°, inciso IV (proteção à coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis diante da coisa julgada), conforme recentemente estabelecido pela Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça” (sic, fl. 26, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Quanto à questão da incidência dos juros compensatórios, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, por estar em harmonia com a jurisprudência daquele Tribunal Superior, no sentido de que “juros compensatórios, em desapropriação, incidem até a data da expedição do precatório” (fl. 11, e-doc. 16).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que os juros compensatórios não incidem entre a expedição do precatório e o seu efetivo pagamento mesmo antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 62/2009. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE n. 699.424-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS EM ATRASO. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 775.148-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.3.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. Art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000. 3. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. 4. Repercussão Geral reconhecida. RE 590.751. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 730.728-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.202.664-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 463.349-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.3.2011).



    5. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada” (RE n. 1.334.360-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado. 2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado. 3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE n. 699.424-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 914.147-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI n. 597.598-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, ao assentar-se que não incidem juros compensatórios após a expedição do precatório. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora